Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. TELEGRAMA DIGITAL COM RECIBO REGISTRADO POR EMPRESA PRIVADA “PORTAL DE DOCUMENTOS”. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da comprovação da mora, o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."
2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, bem como por telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese, a certidão de entrega do telegrama digital foi emitida por empresa diversa (Portal de Documentos). Desse modo, a parte autora não satisfez requisito estipulado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, envio de telegrama digital com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de modo que não há respaldo jurisprudencial a admitir a referida notificação como meio de comprovação da mora.
4. Não é possível considerar cumprida a exigência, para a propositura da ação de busca e apreensão, de comprovação da constituição do apelado em mora através do telegrama digital, sem que este tenha sido devidamente certificado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com registro de recebimento ao endereço constante no título de crédito.
5. Não se mostra razoável a paralisação do feito por conduta da parte autora que, mesmo após ser intimado por 3 (três) vezes para emendar a inicial, não o fez. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inércia lhe seja favorável.
6. Apelo conhecido e desprovido.